Tribunal: TJDFT
Processo: 0707966-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707966-30.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: REINALDO DE NORONHA LIMA, REDE D'OR SAO LUIZ S.A. REPRESENTANTE LEGAL: ROSANGELA TAVARES XAVIER DECISÃO SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE, litisdenunciada, interpõe agravo de instrumento da r. decisão, integrada pela que rejeitou embargos de declaração (ids. 216828831 e 224839285, autos originários), que, na ação de cobrança movida por REDE D’OR SÃO LUIZ S/A contra REINALDO DE NORONHA LIMA, indeferiu o pedido de produção de prova pericial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de cobrança ajuizada por REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. em face de REINALDO DE NORONHA LIMA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, que o réu permaneceu internado no Hospital Santa Luzia no período compreendido entre 12 de agosto de 2021 e 13 de outubro de 2022, utilizando-se do plano de saúde por ele contratado, Sul América. Prossegue relatando que, embora o requerido tenha recebido alta médica, seus familiares se recusaram a retirá-lo do nosocômio de imediato, exigindo que o plano de saúde fornecesse a continuidade do tratamento médico na modalidade homecare. Assim, desde 26 de março de 2022, a operadora Sul América suspendeu o pagamento das despesas médico-hospitalares. Alega que o Termo de Autorização para Internação e Tratamento assinado pelo réu quando do seu ingresso no hospital prevê que as despesas hospitalares não autorizadas pelo plano de saúde ficariam sob a responsabilidade do paciente. Afirma ter adotado todos os procedimentos necessários durante o período de internação do réu, os quais foram utilizados na modalidade particular, o que impõe a este o dever de pagar pelos serviços e produtos de que usufruiu. Ao final, pede a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 1.224.935,99 (um milhão, duzentos e vinte e quatro mil, novecentos e trinta e cinco reais e noventa e nove centavos), a ser acrescida de juros de mora e de correção monetária a partir do vencimento de cada fatura, até a data do efetivo pagamento. Faz pedido genérico de produção de provas. Junta documentos à inicial, dentre os quais o demonstrativo das despesas ora cobradas do requerido (ID 153564957). A representação processual da parte autora está regular (ID 153564952). Expedido mandado de citação do réu, o Oficial de Justiça atestou, no ID 157606816, que o requerido é acometido da Doença de Parkinson, ora em estado avançado. O réu, então, foi citado na pessoa do cônjuge, Sra. Rosângela Tavares Xavier, conforme a certidão de ID 163661313, na forma do art. 245 do CPC. A parte ré apresentou contestação e reconvenção no ID 166053144. De início, postulou pela tramitação preferencial do processo, por ser portador da doença de Parkinson, e pela concessão da gratuidade da justiça. Preliminarmente, arguiu a sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que a cobrança lhe está sendo dirigida porque a operadora do seu plano de saúde, Sul América Companhia de Seguro Saúde, arbitrariamente se recusava a cobrir o seu atendimento médico domiciliar. Pontua que, por essa razão, cabe ao autor direcionar a cobrança à Sul América, cuja mensalidade sempre pagou regularmente. Subsidiariamente à preliminar de ilegitimidade passiva, requereu a denunciação da lide à Sul América Companhia de Seguro Saúde, com fundamento no art. 125, inciso II, do CPC, argumentando que, por contrato, a operadora se obriga a ressarcir-lhe pelos gastos médicos. No mérito, sustentou ter sido internado no hospital autor em 20 de junho de 2021, sendo que, na data de 12 de julho de 2021, a equipe médica que lhe assistia emitiu relatório atestando a necessidade de que lhe fosse oferecido tratamento domiciliar. Adiante, em agosto de 2021, após sofrer complicações em seu quadro clínico e ser novamente internado no Hospital Santa Luzia, um novo relatório médico foi elaborado, detalhando os serviços que deveriam lhe ser ofertados na modalidade homecare. Alegou que o plano de saúde vinha ofertando o tratamento domiciliar de forma parcial, insuficiente, o que ensejou a propositura da ação de obrigação de fazer autuada sob o n° 0733852-67.2021.8.07.0001, que tramitou perante a r. 16a Vara Cível de Brasília. Durante a tramitação daquela ação, após ser determinada a produção de prova pericial para verificar a necessidade do homecare, recebeu da Sul América, na data de 24 de março de 2022, a informação de que ela não prorrogaria o tratamento hospitalar a que ele vinha sendo submetido no Hospital Santa Luzia. Negou que tenha recebido alta do hospital autor em março de 2022, pontuando que a negativa do plano de saúde quanto à continuidade da cobertura do tratamento hospitalar foi transmitida sem qualquer justificativa, causando perplexidade a seus familiares. Relatou que, na ação de obrigação de fazer, apresentou esclarecimentos quanto ao seu estado de saúde à época dos fatos articulados pela parte autora, anexou o quadro de controle diário e fotografias do seu cotidiano, inclusive no quarto do Hospital Santa Luzia, a fim de demonstrar a ausência de alta médica. Acrescentou que, na ação de obrigação de fazer, a perita designada apresentou laudo pericial atestando que ele, ora réu, necessitava de tratamentos e cuidados médicos a serem dispensados em sede domiciliar, de forma ininterrupta e eficiente, rechaçando a alegada alta médica sem necessidade de homecare. Assim, em 05 de outubro de 2022, a Sra. Tatiane, representante da empresa responsável pela prestação de serviços homecare vinculada à Sul América, entrou em contato com a sua família e informou que o plano de saúde aprovara o custeio de todos os tratamentos e profissionais de saúde necessários ao home care, em consonância com o laudo da perita. Pontuou, ainda, que recebeu a acertada alta médica do Hospital Santa Luzia apenas em 13 de outubro de 2022, passando imediatamente a receber o tratamento domiciliar cuja necessidade foi atestada na ação de obrigação de fazer. Com base em tais fatos, requer a improcedência desta demanda ou, subsidiariamente, que seja reconhecida a obrigação de pagar da Sul América Companhia de Seguro Saúde. No mais, aduz que a pretensão de cobrança é deduzida pelo autor com fundamento em documento intitulado “Prontuário Médico”, que tem o subtítulo “Termo de Autorização para Internação e Tratamento”, o qual foi assinado por sua esposa no ato de entrada no Hospital Santa Luzia, para o qual ele foi transportado às pressas na data de 12 de agosto de 2021, após quase ir a óbito em sua residência. Defendeu que, nesse cenário, deve-se reconhecer que sua esposa assinou o documento em momento de completa fragilidade psicológica, sem que tivesse plena ciência da obrigação que estava assumindo. Declarou estarem presentes os requisitos necessários à configuração do estado de perigo, descritos no art. 156 do Código Civil, e que o “Termo de Responsabilidade” também comporta afastamento à luz da norma estatuída pelo art. 39, inciso IV, do CDC. Em sede de reconvenção, requereu a condenação do autor ao pagamento de indenização por danos morais, haja vista ter sido surpreendido com a presente ação de cobrança, que diz respeito a despesas que não são de sua responsabilidade. A representação processual da parte ré está regular (ID 166054746). A gratuidade da justiça pleiteada pelo réu lhe foi concedida pela decisão de ID 167358240. O réu/reconvinte determinou o quantum pretendido a título de indenização por danos morais na petição de ID 169775831. Em contestação à reconvenção, a parte autora/reconvinda requereu o cancelamento da distribuição da reconvenção por falta de recolhimento das custas, e pediu a improcedência do pedido indenizatório, haja vista que a efetiva prestação dos serviços hospitalares é confirmada pelo reconvinte. Ressaltou que a recusa ao fornecimento do homecare deve ser atribuída à operadora do plano de saúde, não ao hospital, de modo que não há nexo de causalidade entre conduta sua e os alegados danos (ID 174032210). Em réplica à contestação, a parte autora impugnou a gratuidade da justiça concedida ao réu, refutou a preliminar de ilegitimidade passiva e manifestou não se opor à denunciação da lide à Sul América, que, neste caso, deverá demonstrar as razões contratuais pelas quais não seria responsável pelas despesas em aberto. No mérito, refutou a tese de vício de consentimento na celebração do negócio jurídico representado pelo “Termo de Autorização para Internação e Tratamento” (ID 174032218). Réplica à contestação à reconvenção no ID 179706115. Após, intimadas a especificarem provas, ambas as partes pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito. Intimado, o Ministério Público oficiou pelo prosseguimento do feito, com a prolação de sentença (ID 187625373). Decisão saneadora lançada sob o ID 189795313, rejeitando as preliminares e determinando a citação da litisconsorte necessária Sul América Companhia de Seguro Saúde. Contestação apresentada pela Sul América no ID 205750002. Não ventilou questões preliminares ou prejudiciais. No mérito, defende que o requerido recebeu alta médica, mas seus familiares se recusaram a retirá-lo do nosocômio de imediato, exigindo que o plano de saúde fornecesse a continuidade do tratamento médico na modalidade homecare. Assim, desde 26 de março de 2022, a Sul América suspendeu o pagamento das despesas médico-hospitalares, já que teria cessado a obrigação de custeio da operadora em razão da alta médica. Pede o julgamento de improcedência dos pedidos autorais. Réplica apresentada no ID 206064290, em que a parte autora reitera o que foi dito na exordial. As partes foram instadas em sede de dilação probatória, nos moldes do despacho de ID 210862239. O autor/reconvindo e o réu/reconvinte pugnaram pelo julgamento antecipado do mérito, enquanto a Sul América postulou a produção de prova pericial, "para comprovar que o período de internação cobrado pelo nosocômio se refere à livre escolha do Sr. Reinaldo e seus familiares, contrariando a alta médica". O Ministério Público foi novamente intimado no ID 214969425, tendo pugnado pelo indeferimento de quaisquer pedidos de produção de provas, argumentando que o processo encontra-se maduro para julgamento. É o relatório. Passo a decidir. DO SANEAMENTO DO PROCESSO Consigno, desde logo, que as preliminares ventiladas já foram afastadas, nos moldes da decisão de ID 189795313. Assim, inexistem questões processuais, prejudiciais ou preliminares pendentes de apreciação. As questões de fato não dependem de produção probatória, pois dependem apenas de prova documental, que já foi produzida. As questões de direito relevantes à resolução do mérito cingem-se às que já foram debatidas pelas partes, não se vislumbrando quaisquer outras que necessitem ser suscitadas por este Juízo. O pedido de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, não merece acolhimento, pois são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os documentos já encartados se mostram suficientes para o deslinde meritório do feito. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas. Venham os autos conclusos para sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I.” “A parte embargante (SUL AMERICA) afirma que a decisão de ID 216828831 estaria eivada de vícios, uma vez que a prova pericial seria imprescindível para o deslinde meritório deste processo. É o relatório. Fundamento e decido. Embargos tempestivos. Deles conheço, porém, rejeito-os porque não existe vício a sanar pela via eleita, carecendo os pressupostos exigidos no artigo art. 1.022, do CPC/2015. Sem razão a embargante, tendo em vista que não houve qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão objurgada. Como é cediço, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo a ele deferir ou determinar as provas que entender necessárias à instrução do processo , de ofício ou a requerimento da parte, bem como indeferir as diligências que considerar inúteis ou protelatórias, nos termos do art. 370 do CPC. Nesse contexto, foi consignado, através da decisão de ID 216828831, que "O pedido de produção de outras provas, além das já constantes dos autos, não merece acolhimento, pois são desnecessárias ao esclarecimento dos pontos controvertidos, na medida em que os documentos já encartados se mostram suficientes para o deslinde meritório do feito. Diante disso, INDEFIRO o pedido de produção de provas". Assim, tenho que os embargos de declaração em exame têm a nítida finalidade de modificar a matéria meritória (obter efeitos infringentes), o que não se admite na via buscada. Tenho que, dessa forma, a decisão deve ser mantida em sua totalidade. Em verdade, o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação do provimento ao seu particular entendimento, ou seja, busca o embargante alcançar conclusão diversa daquela assentada pela decisão, ao que não se presta dito remédio processual. Desta feita, por serem desnecessárias novas considerações, conheço dos embargos de declaração, e lhes nego provimento, ante a total ausência de fundamento à sua incidência. Intime-se. Mantenham-se os autos na conclusão para sentença.” A r. decisão na qual a MM. Juíza considera não haver necessidade da produção de outras provas, indefere a dilação probatória requerida pela parte e determina a conclusão dos autos para sentença não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. O Tema 988/STJ (REsp 1.704.520/MT), fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, não se constata na espécie a urgência necessária para admissibilidade do presente recurso, pois a parte poderá alegar eventual nulidade processual ou cerceamento de defesa em apelação ou em contrarrazões, se o caso, conforme disciplina o art. 1.009, § 1o, do CPC. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento da litisdenunciada, porque inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Decorrido o prazo, proceda-se na forma do art. 250, parágrafo único, do RITJDFT. Brasília - DF, 7 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora